Tribunal: TJMT
Processo: 0002327-18.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002327-18.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBSON GONCALVES DA SILVA (APELADO), FRANCIVAN SILVA NETO (APELADO), EVANDRO PEREIRA DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002327-18.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBSON GONCALVES DA SILVA, FRANCIVAN SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DOS APELADOS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL – TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINITERIAL.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de
ouvi dizer
(hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002327-18.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBSON GONCALVES DA SILVA, FRANCIVAN SILVA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0002327-18.2014.8.11.0042, que
impronunciou
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, os apelados
Francivan Silva Neto
e
Robson Gonçalves da Silva
(ID 203448902).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 203448905), onde pugnou para que os apelados
Francivan Silva Neto
e
Robson Gonçalves da Silva
sejam pronunciados e, consequentemente, submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri como incursos nas penas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (ID 203448908).

Em contrarrazões apresentadas em conjunto e com a assistência da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, os apelados pugnaram pela
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de impronúncia (ID 203448911).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso em todos os seus termos (ID 208613153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002327-18.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBSON GONCALVES DA SILVA, FRANCIVAN SILVA NETO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelados
Francivan Silva Neto
e
Robson Gonçalves da Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, contra a vítima
Evandro Pereira Lima
(ID 203448829 – pp. 01/06).

Segundo a inicial acusatória, no dia 14/09/2013, “
por volta das 05h00min, na Rua Campinas, quadra 03, lote 17, em frente à residência de n° 139, bairro Ouro Fino, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
Robson Gonçalves da Silva
e
Francivan Silva Neto
, imbuído de animus necandi, valendo-se de uma arma de fogo e uma arma branca (não apreendidas), por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida da vítima Evandro Pereira Lima, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 35/42, que foram a causa eficiente de sua morte
” (ID 203448829 – pp. 01/06).

De acordo com as imputações ministeriais, “
os denunciados
Robson Gonçalves da Silva
e
Francivan Silva Neto
, conheciam a vítima Evandro Pereira Lima há muito tempo, sendo certo que esta comprava drogas de ambos, conhecidos traficantes do bairro. No dia dos fatos, pouco antes da prática do crime em tela, a vítima desentendeu-se com o denunciando
Francivan Silva Neto
, que é cadeirante, em razão de um aparelho celular. Na ocasião a vítima acabou golpeando o referido denunciando com uma barra de ferro
” (ID 203448829 – pp. 01/06).

Relatou-se que “
em razão do referido entrevero, assim cOmo em virtude da divida de droga não saldada pela vítima, o denunciando
Francivan Silva Neto
decidiu ceifar a sua vida, contando com a adesão de
Robson Gonçalves da Silva
na empreitada criminosa. No momento dos fatos, avançado horário da madrugada, o denunciando
Robson Gonçalves da Silva
descia a rua empurrando a cadeira de rodas do denunciando
Francivan Silva Neto
, em busca da vítima Evandro Pereira Lima, a qual foi vista no mesmo local, em uma bicicleta
” (ID 203448829 – pp. 01/06).

A inicial sublinhou ainda que “
o denunciado
Robson Gonçalves da Silva
, que estava em poder de uma arma de fogo calibre 32, efetuou diversos disparos em contra a vítima, que não esperava o ataque, com o firme propósito de matá-la. Mesmo gravemente ferida pelos projéteis de arma de fogo, inclusive na região da cabeça, os denunciados ainda golpearam a vítima na região da face, mediante uso de um facão que estava em poder do denunciando
Francivan Silva Neto
, causando-lhe desnecessário sofrimento
” (ID 203448829 – pp. 01/06).

Salientou-se que após a prática criminosa os apelados evadiram-se do local e que a vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Por fim, em relação às qualificadoras a peça inaugural destacou que “
o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que a vítima devia drogas para os denunciados. O crime foi praticado por meio cruel, vez que os denunciados impingiram sofrimento desnecessário à vítima, que mesmo gravemente ferida por disparos de arma de fogo recebeu golpe de facão na região da face. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima foi atacada de inopino quando do deslocamento com sua bicicleta, bem como estava desarmada. Minoradas, portanto, suas chances de defesa
” (ID 203448829 – pp. 01/06).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 235/2013/DEHPP/MT, notadamente nas declarações de
Everacinei Ferreira de Lima
(ID 203448829 – pp. 36/38),
Deolinda Teodora Figueiredo Lima
(ID 203448831 – pp. 19/21),
Regina Gonçalves Pereira
(ID 203448832 – pp. 17/18) e
Izaias de Paula Castro
(ID 203448832 – pp. 28/29).

Ao ser ouvida na fase policial, a irmã da vítima, Sra.
Everacinei Ferreira de Lima
, relatou que hora antes do crime viu que seu irmão discutia e gritava com uma pessoa que não conseguiu identificar. Disse que quando estavam voltando para casa, seu irmão (vítima) lhe disse que haviam roubado seu celular e que seu irmão pegou uma bicicleta dizendo que iria atrás de seu celular. Após, a testemunha relatou:

“[...] Que a declarante e sua genitora tentavam acalmar a vítima e fazê-la entrar na casa, quando a vítima viu "zabu" na esquina indo em sua direção dizendo: " você sabe quem pegou meu celular, e você vai dar conta"; QUE a vítima foi para cima de "zabu" para como se fosse agredi-la, tendo "zabu" corrido; QUE a vítima então voltou novamente para casa, sendo que, momentos depois, chegou na esquina, um cadeirante conhecido por "tivan" e gritou algo que a declarante não compreendeu; QUE neste momento a vítima pegou uma barra de ferro que estava na rua e foi em direção ao "tivan"; QUE a vítima disse a "tivan": "eu nunca fiz nada pra você cara, eu vou te mostrar que sou homem" e bateu com a barra de ferro na cabeça do cadeirante; QUE "tivan" disse: "você é louco cara, eu vim aqui só pra dar uma cachimbada"; QUE neste momento a vítima jogou o ferro no chão e se desculpou com "tivan", tendo os dois apertado as mãos e se abraçaram; QUE a declarante viu que o cadeirante estava com um facão em uma das mãos e ficou com medo dele golpear a vítima e começou a chamá-la;
QUE a declarante afirma que embora "tivan" seja cadeirante ele é perigoso, já teria matado uma pessoa no mesmo bairro e é traficante de drogas, pessoa muito temida na região
; QUE após a vítima se desculpar com "tivan", ela atendeu aos apelos da declarante e voltou para a casa tendo entrado juntamente com sua mãe na casa desta; QUE a declarante foi dormir; QUE minutos depois, a genitora da declarante a chamou no portão, dizendo que "tico", apelido da vítima, tinha sido baleado; QUE imediatamente foram até o local onde uma a vítima estava, vendo seu irmão caído no chão apresentando um forte sangramento na cabeça, perto do ouvido esquerdo que esguichava sangue e um corte profundo no pescoço; QUE SAMU chegou ao local e encaminhou a vitima ao PSM de Cuiabá, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois; QUE a declarante não sabe informar o motivo do crime, mas
acredita que o cadeirante "tivan" e um tal de "robinho" amigo do tal "tivam" e "zabu" estejam envolvidos ou pelo menos sabem quem são os autores do crime; QUE há comentários no bairro que o autor dos disparos tenha sido o tal "robinho" a mando de "tivan" e ajudado por zabu
” (ID 203448829 – pp. 37/38).

Por sua vez, a genitora da vítima, Sra.
Deolinda Teodora Figueiredo Lima
afirmou:

“[...] Que EVANDRO demorou cerca de quarenta minutos até retornar para casa e ao chegar a declarante e EVERACINEI o aconselharam a deixar esse fato de lado; Que enquanto tentavam acalmar EVANDRO, que estava sentado na calçada, FRANCISVAN apareceu na esquina da casa da declarante e gritou: " E o cachimbo Tico!" Que EVANDRO irritado xingou FRANCISVAN e correu atrás dele o golpeando com uma barra de ferro; Que EVERACINEI disse a declarante que não entendeu a atitude de EVANDRO, e posteriormente lhe disse ter tomado conhecimento de que o Irmão de ROBINHO, o qual atualmente encontra-se preso, tem o apelido de cachimbo; Que diante dessa agressão, EVERACINEI foi ao encontro de EVANDRO para levá-lo para casa; Que mesmo agredido FRANCISVAN não esboçou nenhuma reação, apesar de estar portando um facão naquele momento; Que EVERACINEI levou EVANDRO para sua casa; Que por volta das 5 horas da manhã, a declarante escutou cerca de três dispares de arma de fogo e ao sair na frente de sua casa, não avistou nenhuma movimentação; Que adentrou novamente sua residência, quando logo em seguida, sua vizinha REGINA chegou avisando que EVANDRO havia sido atingido por tiros e apresentava um corte no pescoço; Que diante disso, a declarante comunicou o fato à sua filha EVERACINEI e ambas foram ate o local do fato; Que REGINA disse não ter presenciado o crime, esclarecendo que seu marido, assim que saiu na rua, avistou EVANDRO caído ao solo com ferimentos e pediu que comunicasse a declarante; Que no local, não avistou ZABU e FRANCISCVAN; Que posteriormente ao crime, a declarante ouviu comentários de que EVANDRO foi morto por FRANCISCAN e ROBINHO, sendo que o primeiro o golpeou com uma faca e o segundo efetuou os disparas de arma de fogo; Que a declarante não sabe informar se ROBINHO é um usuário de drogas do bairro, o qual foi preso em Sinop e recentemente transferido para Cuiabá, ou se trata-se do esposo de sua vizinha NÉIA; Que soube por sua filha EVERACINEI que o esposo de NÉIA também e conhecido pela alcunha ROBINHO; Que desconhecem ter ocorrido qualquer discussão entre o esposo de NÉIA e EVANDRO; Que portanto, os únicos nomes que tem Conhecimento que podem ter relação como crime em tela são os de ZABU, FRANCISVAN e ROBINHO” (ID 203448831 – pp. 19/21).

A testemunha
Regina Gonçalves Pereira
disse que não presenciou a prática criminosa, embora tenha ocorrido em frente à sua residência (ID 203448832 – pp. 17/18)

Interrogados na fase policial, os apelados
Francivan Silva Neto
(Tivan) e
Robson Gonçalves da Silva
negaram envolvimento na prática criminosa (ID 203448830 – pp. 07/08 e ID 203448832 – pp. 23/25).

Contudo, a testemunha
Izaias de Paula Castro
, após ter negado a prática criminosa, atribuiu o fato relatado na denúncia aos apelados
Francivan Silva Neto
(Tivan) e
Robson Gonçalves da Silva
, consoante se extrai de seu depoimento na fase policial:

“[...] Que "Tico" golpeou "Tivan" na testa com a barra de ferro e correu; Que o depoente vendo que "Tivan" estava machucado e com a cabeça sangrando o ajudou, empurrando a cadeira de rodas, até a esquina de uru bar e de lá "Tivan" continuou o caminho sozinho; Que "Tivan" nada disse no caminho; Que o depoente retornou para casa de sua tia; Que por volta de meia noite o depoente saiu na rua de novo, para fazer uso de droga; Que não tinha ninguém na rua e o depoente ficou sozinho na esquina fumando seu baseado, até que
avistou Robinho descendo a rua, empurrando a cadeira de rodas com "Tivan"; Que Robinho portava um revólver calibre 32, cromado; Que "Tico" neste momento vinha descendo a rua de bicicleta; Que quando Robinho o viu, sacou o revólver e atirou várias vezes contra a vítima
; Que o depoente correu para dentro de casa e não viu mais nada; Que no dia seguinte o depoente soube da morte de "Tico" e foi orientado a não ir ao velório porque os familiares da vítima pensavam que o depoente estava envolvido;
Que naquele mesmo dia após tomar conhecimento da morte de "Tico" o depoente encontrou Robinho próximo à casa de sua tia e este lhe contou que tinha descarregado a arma na vítima e também lhe dado uma "facãozada" a mando do "Tivan"
; Que indagado se viu o momento em que Robinho deu o golpe de facão na vítima, respondeu que não; Que segundo Robinho o facão utilizado foi o mesmo com o qual a vítima correu atrás do depoente no início da noite; Que Robinho disse ao depoente que tinha escondido o facão em uma casa na esquina de onde mataram a vítima. [...]” (ID 203448832 – pp. 28/29).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau recebeu a inicial acusatória em 30/08/2018 (ID 203448834 – pp. 09/10), dando início à fase judicial da persecução penal.

Durante a fase instrutória, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Everacinei Ferreira de Lima
,
Deolinda Teodora Figueiredo Lima
e
Jefferson Mauro da Silva
.

Em seu depoimento judicial,
Everacinei Ferreira de Lima
(irmã da vítima) relatou que “
conhece o Francisvan do bairro vizinho e que não conhece Robson. Contou que presenciou uma discussão da vítima Evandro com Francisvan que segundo comentários, seria por causa de um aparelho celular e que por causa desse aparelho, Evandro teria agredido irmão do acusado Robson. E durante essa discussão, Fransivan bateu na vítima com uma barra de ferro. E na madrugada seguinte, Evandro foi morto.
E sobre quem seriam os autores do homicídio, ela não soube dizer quem seria, mas os vizinhos falavam que teria sido Francisvan e Robson
” (Extrato da sentença – ID 203448902).

A testemunha
Deolinda Teodora Figueiredo Lima
(mãe da vítima) relatou que “
às 05:00 da manhã ouviu disparos, quando a vizinha a chamou e ela encontrou o filho estirado no chão com dois tiros e degolado. E ao ser questionada sobre o homicídio, ela não soube dizer quem o matou
” (Extrato da sentença – ID 203448902).

Por sua vez, a testemunha
Jefferson Mauro da Silva
disse que “
não conhecia nem a vítima e nem os acusados. E só ficou sabendo dos fatos quando foi intimado, não sabia por que seu nome teria sido arrolado como testemunha
” (Extrato da sentença – ID 203448902).

Em juízo, os apelados optaram pelo direito de permanecer em silêncio.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau impronunciou os apelados sob o argumento de que os elementos produzidos no curso da persecução são insuficientes para submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs de apelação alegando que além da comprovação da materialidade, há nos autos indícios suficientes de autoria e participação que autorizam a submissão dos apelados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em favor de seus argumentos, destacou o testemunho prestado na fase policial por
Izaias de Paula Castro
, que atribuiu aos apelados a prática criminosa, os depoimentos de
Deolinda Teodora Figueiredo Lima
e de
Everacinei Ferreira de Lima
, nas duas fases da persecução penal.

Sem razão, todavia.

Inicialmente, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

No caso em tela, o que se vislumbra é o seguinte panorama probatório:

- Na fase
investigatória
a testemunha
Izaias de Paula Castro
, vulgo
Zabu
, atribuiu aos apelados
Francivan Silva Neto
(Tivan) e
Robson Gonçalves da Silva
, a prática do crime narrado na peça inaugural.

- Na fase
judicial
,
Deolinda Teodora Figueiredo Lima
disse
ter ouvido falar
que os autores do crime foram os apelados, enquanto
Everacinei Ferreira de Lima
disse não saber quem praticou o crime, mas
acredita
que os apelados participaram, ou no mínimo, saibam quem foram os autores do delito.

Entretanto, conforme extensa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é possível a emissão de sentença de pronúncia (i) com base exclusiva em elementos produzidos no curso do inquérito policial ou (ii) com fundamento em testemunhos de “ouvir dizer”, tal qual ocorrido no caso em tela.

Sendo assim, apesar das declarações da testemunha
Izaias de Paula Castro
incriminarem os agentes, a sua utilização para amparar a sentença de pronúncia está inviabilizada pela ausência de confirmação na fase judicial.

A este respeito, confira-se: “
Neste Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo e, tampouco, em depoimentos, ainda que judiciais, de ouvir dizer
” (AgRg no HC n. 872.382/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Da mesma maneira, inviabiliza-se a emissão de sentença de pronúncia com base em depoimentos de “
ouvir dizer
”, conforme diversos precedentes da Corte da Cidadania, exemplificados abaixo:

“
Logo, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio
” (AgRg no REsp n. 1.734.734/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Igualmente:
“O
testemunho de '
ouvir dizer'
(hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia
” (AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021).

Assim, como no caso dos autos não há elementos indiciários produzidos no curso da fase judicial da persecução penal, apenas testemunhos de
ouvir dizer
e onde a testemunha “
acredita na autoria
” por parte dos apelantes, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024